Tribunal: TJDFT
Processo: 0740827-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Constitucional e administrativo. Servidor público. GAPED. Erro operacional da administração. Boa-fé demonstrada. Restituição ao erário indevida. Temas 531 e 1009 do STJ. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo DF com o objetivo de reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial e declarou a nulidade do ato administrativo que visava a restituição ao erário dos valores pagos equivocadamente ao autor a título de GAPED. Sustenta o recorrente que o servidor recebeu os valores de forma indevida, não sendo o erro operacional suficiente para afastar sua obrigação de restituir os cofres públicos.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se houve boa-fé do servidor quando recebeu os valores de GAPED de maneira indevida, afastando assim seu dever de restituir o erário.
III. Razões de decidir
3. O entendimento consolidado do STJ é no sentido de ser "indevida a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei." (REsp 1.244.182/PB). Tese firmada no Tema Repetitivo no 531/STJ: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”
4. Referido entendimento também é aplicado para as hipóteses de pagamento de verba de natureza salarial em decorrência de má aplicação da lei ou erro por parte da Administração, desde que existente a boa-fé do beneficiário (AgRg Resp 982.618/RJ).
5. A presente demanda foi distribuída após o julgamento do Tema Repetitivo no 1.009/STJ, publicado em 19/05/2021: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”
6. O servidor afirmou em sua petição inicial que pleiteou a redução da sua carga horária em razão do cargo assumido na diretoria do sindicato da categoria. Confirmou e comprovou com as fichas financeiras a redução proporcional dos seus vencimentos, todavia entende ser devido o pagamento integral da parcela relativa à GAPED.
7. Na hipótese em julgamento, a prova demonstra que a Administração reduziu diversas rubricas da folha de pagamento do servidor, ante o requerimento por ele firmado. Aquela relativa à GAPED, todavia, foi mantida criando a expectativa de que o pagamento integral seria legítimo.
8. A conduta da Administração, ainda que amparada no poder de Autotutela, que vindica o ressarcimento de verba indevidamente paga ao servidor, quando este expressamente pede a redução do pagamento em virtude da assunção de carga em mandato classista, fere a boa-fé objetiva e a segurança jurídica.
9. Não se concebe comportamento diverso da parte que recebe quantia integral de gratificação que é calculada com base nos vencimentos, que regularmente foi reduzido pela Administração, que tem aparato instrumental específico para o cálculo das diversas verbas que devem ser incluídas no contracheque do servidor, advindo daí a sua boa-fé no recebimento da GAPED.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
10. Recorrente isento de custas. Condeno o DF a pagar os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.
Dispositivos relevantes citados: LC 840/2011, art. 119.
Jurisprudência relevante citada: Temas Repetitivos no 531 e 1.009/STJ.